Tribunal: TJES
Processo: 0000176-12.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes, no curso de ação de reintegração de posse, mesmo sem a assinatura do advogado do embargante.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos legais que tratam da obrigatoriedade de representação por advogado em juízo e em procedimentos de mediação ou conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre os arts. 103 e 334, §9º, do CPC; art. 133 da CF; e art. 10 da Lei nº 13.140/2015, e se tal omissão comprometeria a validade do acordo extrajudicial homologado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado abordou adequadamente a validade do acordo à luz dos arts. 104 e 842 do Código Civil, reconhecendo a distinção entre capacidade postulatória e capacidade civil.
5. Os dispositivos invocados referem-se à atuação em juízo ou a contextos específicos de mediação e conciliação judicial, não sendo aplicáveis ao acordo extrajudicial em questão.
6. Não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. O que se pretende é o reexame da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão contrária ao interesse da parte não configura omissão se devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pela parte não configura omissão quando a fundamentação adotada for suficiente para a solução da controvérsia.
2. A ausência de advogado na celebração de acordo extrajudicial entre partes capazes, sobre direitos disponíveis, não compromete a sua validade quando homologado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 103 e 334, § 9º; CC, arts. 104 e 842; CF, art. 133; Lei nº 13.140/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-12.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO

APELADO: JOSETE FONSECA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes, no curso de ação de reintegração de posse, mesmo sem a assinatura do advogado do embargante.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos legais que tratam da obrigatoriedade de representação por advogado em juízo e em procedimentos de mediação ou conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre os arts. 103 e 334, §9º, do CPC; art. 133 da CF; e art. 10 da Lei nº 13.140/2015, e se tal omissão comprometeria a validade do acordo extrajudicial homologado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado abordou adequadamente a validade do acordo à luz dos arts. 104 e 842 do Código Civil, reconhecendo a distinção entre capacidade postulatória e capacidade civil.
5. Os dispositivos invocados referem-se à atuação em juízo ou a contextos específicos de mediação e conciliação judicial, não sendo aplicáveis ao acordo extrajudicial em questão.
6. Não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. O que se pretende é o reexame da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão contrária ao interesse da parte não configura omissão se devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pela parte não configura omissão quando a fundamentação adotada for suficiente para a solução da controvérsia.
2. A ausência de advogado na celebração de acordo extrajudicial entre partes capazes, sobre direitos disponíveis, não compromete a sua validade quando homologado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 103 e 334, § 9º; CC, arts. 104 e 842; CF, art. 133; Lei nº 13.140/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise de disposições legais relevantes, especialmente: i) Art. 103 do CPC (representação obrigatória por advogado em juízo); Art. 133 da CF (indispensabilidade do advogado); Art. 10 da Lei nº 13.140/2015 (necessidade de acompanhamento por advogado em mediação); Art. 334, §9º do CPC (obrigatoriedade de advogado em audiências de conciliação). Assim, defende que o acordo homologado seria nulo, pois foi celebrado sem a assinatura do advogado do embargante, embora envolvesse matéria já judicializada e, ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a devida manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados.

Em sua manifestação, os embargados alegaram que não há qualquer vício no acórdão impugnado, pois todas as teses relevantes foram enfrentadas. Defendem ainda que o acórdão possui fundamentação suficiente e clara, tendo analisado detidamente a validade do acordo à luz dos arts. 104 e 842 do Código Civil, sendo os dispositivos citados pelo embargante inaplicáveis ao caso concreto. Apontando que o recurso possui caráter meramente infringente e protelatório requerem, ao final, o desprovimento dos embargos, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0000176-12.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO

EMBARGADOS: JOSETE FONSECA SILVA E OUTRO

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme narrado, examinam-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise de disposições legais relevantes, especialmente: i) Art. 103 do CPC (representação obrigatória por advogado em juízo); Art. 133 da CF (indispensabilidade do advogado); Art. 10 da Lei nº 13.140/2015 (necessidade de acompanhamento por advogado em mediação); Art. 334, §9º do CPC (obrigatoriedade de advogado em audiências de conciliação). Assim, defende que o acordo homologado seria nulo, pois foi celebrado sem a assinatura do advogado do embargante, embora envolvesse matéria já judicializada e, ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a devida manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados.

Em sua manifestação, os embargados alegaram que não há qualquer vício no acórdão impugnado, pois todas as teses relevantes foram enfrentadas. Defendem ainda que o acórdão possui fundamentação suficiente e clara, tendo analisado detidamente a validade do acordo à luz dos arts. 104 e 842 do Código Civil, sendo os dispositivos citados pelo embargante inaplicáveis ao caso concreto. Apontando que o recurso possui caráter meramente infringente e protelatório requerem, ao final, o desprovimento dos embargos, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para:

I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma análise, ainda que perfunctória, dos fundamentos da embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discute a validade de acordo extrajudicial celebrado no curso de ação de reintegração de posse, que foi homologado judicialmente com base nos requisitos dos negócios jurídicos (art. 104 do CC), ainda que sem a assinatura do advogado do autor.

O acórdão embargado rejeitou a tese de nulidade, destacando que: i) A capacidade postulatória (para atuação em juízo) não se confunde com a capacidade civil (para firmar negócios jurídicos); ii) o acordo foi firmado por partes capazes, sobre direito disponível, com reconhecimento de firma e assinatura de testemunhas, o que o torna plenamente válido nos termos dos arts. 104 e 842 do Código Civil; e iii) a ausência de advogado não compromete a validade do pacto celebrado nessa hipótese.

Quanto aos dispositivos invocados pelo embargante:

O art. 103 do CPC trata da representação em juízo, não da validade de negócios extrajudiciais.

O art. 133 da CF é norma de envergadura constitucional, que não impõe a obrigatoriedade de assistência em acordos entre partes capazes.

O art. 10 da Lei 13.140/15 aplica-se a procedimentos de mediação, o que não é o caso dos autos.

O art. 334, §9º do CPC refere-se a audiências de conciliação ou mediação judicial, e o acordo aqui é extrajudicial.

Logo, não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado apreciou a controvérsia com clareza, coerência e fundamentação adequada, afastando com base em jurisprudência do STJ a tese de nulidade da sentença homologatória.

O que se observa é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não enseja acolhimento dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico.

Portanto, o acórdão é suficientemente fundamentado, e permite a compreensão integral das razões de decidir. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado, o que não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência e as regras processuais aplicáveis afastam a necessidade de análise ponto a ponto, desde que a fundamentação aborde as questões relevantes, como se deu no caso.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar